Tribunal: TJMT
Processo: 0001724-02.2013.8.11.0002
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001724-02.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ERASMO NASCIMENTO MARQUES - CPF: 229.304.341-04 (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), LEDUVINO FERREIRA (VÍTIMA), JOSE LINO DE ARRUDA - CPF: 021.738.711-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001724-02.2013.8.11.0002

APELANTE: ERASMO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – CONDENAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM RAZÃO DA ANÁLISE DA MATÉRIA EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – IMPERTINÊNCIA – PRONÚNCIA QUE FAZ JUÍZO DE PLAUSIBILIDADE E NÃO DE CERTEZA DA ACUSAÇÃO – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CONSELHO DE SENTENÇA – PRELIMINAR REJEITADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA PRETENDENDO A ANULAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO – DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INEXISTÊNCIA – VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – JULGAMENTO MANTIDO – SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS OU, ALTERNATIVAMENTE, EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – APLICAÇÃO DO PATAMAR DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA – INVIABILIDADE – AGENTE QUE PERCORREU QUASE TODO O
ITER CRIMINIS
– FRAÇÃO MÍNIMA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos”
(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042).

As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Não cabe ao Tribunal de Justiça afastar a qualificadora do crime contra a vida quando a pretensão foi rechaçada pelo Conselho de Sentença diante das provas apresentadas na Sessão Plenária do Tribunal do Júri.

Se o agente desferiu disparos de arma de fogo, alvejando as vítimas em regiões vitais do corpo, o que resultou em risco para sua vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de trinta dias, justifica-se a aplicação da minorante da tentativa na sua fração mínima, notadamente em razão do
iter criminis
percorrido.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001724-02.2013.8.11.0002

APELANTE: ERASMO NASCIMENTO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Erasmo Nascimento Marques, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
.

Em suas razões, a
duz o apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado
. Quando não, pleiteia a desclassificação do crime para o delito de lesão corporal, ao argumento de que não ficou demonstrada a presença do
animus necandi
. Subsidiariamente, pede:
1)
o afastamento da qualificadora por ser manifestamente improcedente; e
2)
a redução da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

O Ministério Público Estadual suscitou preliminar de não conhecimento do recurso defensivo, e, no mérito, pleiteou a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001724-02.2013.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES – PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Em contrarrazões o Ministério Público suscitou preliminar de não conhecimento do apelo defensivo, ao argumento de que, como a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria já foram reconhecidas por este Tribunal em sede de Recurso em Sentido Estrito, manejado contra a sentença de pronúncia, lhe seria defeso se insurgir contra a decisão do Conselho de Sentença, alegando julgamento contrário às provas dos autos.

O órgão ministerial destaca que,
“em respeito ao princípio da segurança jurídica, atrelado à ocorrência da preclusão pro judicato, bem como ao princípio da soberania dos vereditos, não há de se conhecer o recurso e admitir a devolução de matéria já decidida, nem de se cogitar ou de se lançar, novamente, à análise do argumento de ausência de provas da materialidade, da autoria, muito menos de se perquirir acerca da alegação de manifesta contrariedade da decisão do soberano Corpo de Jurados, em relação à prova dos autos”.

In casu
, a Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, em 18-6-2019, julgou o Recurso em Sentido Estrito n. 1003722-76.2022.8.11.0000, de minha relatoria, mantendo a decisão de pronúncia diante da existência de indícios suficientes de autoria delitiva e do
animus necandi
por parte do apelante, conforme descrito na exordial acusatória.

O acórdão prolatado ficou assim ementado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DOS OFENDIDOS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL – DECOTE DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – MEDIDA EXCEPCIONAL – INOCORRÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – SOBERANIA DOS VEREDICTOS NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A exclusão da qualificadora, na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelar absolutamente improcedente, em total descompasso com a prova coligida nos autos.

Como visto, o referido recurso se ateve à análise dos indícios suficientes de autoria delitiva e da existência do
animus necandi
, além da presença da qualificadora, a fim de verificar se há quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri.

Assim, a despeito dos argumentos empregados pelo Ministério Público, a preliminar não comporta acolhimento.

É de sabença vulgar que

a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, a fim de demonstrar a materialidade do crime e a presença de elementos suficientes a indicar a possiblidade de o pronunciado ter perpetrado os fatos imputados na denúncia. Esta análise é feita para verificar se há justa causa para a submissão do réu a júri popular.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág.814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Logo, o Tribunal, ao decidir em sede de Recurso em Sentido Estrito pela manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, assim como o juiz sumariante, analisa se existem indícios suficientes da autoria delitiva e se as circunstâncias reconhecidas estão em consonância com o conjunto fático-probatório coligido na instrução criminal [
judicium accusationis
], sendo-lhe vedado externar convencimento de certeza.

A partir desta apreciação, caberá exclusivamente ao Conselho de Sentença a decisão de mérito quanto aos fatos denunciados pelo órgão ministerial, em razão da sua competência para julgamento de crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5o, XXXVIII,
“c”,
da Constituição Federal.

Nesse contexto, a situação em apreço não se trata de reexame de questão já decidida, mas de análise, em sede de cognição exauriente, se a decisão dos jurados encontra consonância com as provas constantes nos autos.

Nesse sentido a jurisprudência desta Corte Estadual:

“1. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito, que decide sobre a manutenção ou afastamento da decisão de pronúncia, o Tribunal de Justiça não realiza uma análise aprofundada das provas, pois sua avaliação se limita a verificar a existência de elementos que indiquem a possibilidade de o Apelante ter cometido o crime doloso contra a vida atribuído a ele. A decisão quanto à culpa ou inocência de um réu que está sujeito a julgamento por júri é de competência exclusiva do Conselho de Sentença, portanto, a interposição anterior de Recurso em Sentido Estrito não impede a Defesa de apresentar um Recurso de Apelação fundamentado na tese de julgamento contrário às provas dos autos, pois não se trata de revisitar uma questão já decidida, mas sim de examinar, desta vez em detalhes, se o veredicto do júri está em conformidade com as provas presentes nos autos, sem que haja preclusão consumativa”
(N.U 0031805-66.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

“[...] 1. Não há que se falar não conhecimento do recurso, ao argumento de que a matéria aqui apresentada já foi analisada em recurso em sentido estrito anteriormente interposto pelo apelante, eis que a decisão de pronúncia analisa indícios de provas acerca da existência de autoria delitiva e não a sua comprovação indene de dúvidas, porquanto compete ao Tribunal do Júri dirimir as referidas questões. Logo, não há reanalise de questão já decidida, e sim verificação em sede de cognição exauriente se o veredicto dos jurados conversa com as provas constantes nos autos. [...]”
(N.U 0011119-34.2009.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/11/2022, Publicado no DJE 07/11/2022).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar brandida pelo Ministério Público em contrarrazões e, de conseguinte, conheço do Recurso de Apelação, passando ao exame das teses nele deduzidas.

MÉRITO

Pesa contra o apelante
Erasmo Nascimento Marques
a prática do
crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por duas vezes, em continuidade delitiva (art. 121, § 2o, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“Consta dos presentes autos do inquérito policial que, no dia 20 de outubro de 2012, por volta das 21h00min, no Assentamento Cabocla, Zona Rural de Nossa Senhora do Livramento, o denunciado Erasmo Nascimento Marques, imbuído de intenção homicida, por motivação torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu diversos disparos de arma de fogo em face das vítimas Leduvino Ferreira e José Lino de Arruda, apenas não alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, pois as vítimas foram socorridas por terceiros e encaminhadas para atendimento médico.

Segundo emerge do caderno informativo, as vítimas encontravam-se reunidas com outros rurícolas de frente a um estabelecimento comercial, ocasião em que o denunciado Erasmo Nascimento Marques, de inopino, sem motivação alguma, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas, causando as lesões descritas nos laudos acostados às fls. 29/41 e 49/55.

As vítimas só não vieram a óbito por circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que foram socorridas e encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal”.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa das vítimas, em sua modalidade tentada, perpetrado em face de Leduvino Ferreira e José Lino de Arruda.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A irresignação recursal cinge-se à alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que:
1)
inexistem provas de sua participação no delito;
2)
não restou evidenciado a intenção homicida dele, devendo o crime ser desclassificado para o de lesões corporais. Subsidiariamente, pede o afastamento da qualificadora, haja vista não ter sido devidamente analisada pelo Conselho de Sentença, e a redução da pena, pela tentativa, em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

O recurso não comporta acolhimento.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo pericial e mapa topográfico, evidenciando que Leduvino [dorso à esquerda] e José Lino [tórax à esquerda] foram alvejados por instrumento pérfuro-contundente [disparo de arma de fogo], e que suas lesões resultaram em incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias e perigo de vida (p. 36-59 – id. 193195337).

No tocante à autoria, as declarações das vítimas, das testemunhas e, principalmente, a confissão do réu em juízo dão respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Quando auscultado na fase policial, a testemunha Edgard Epifânio dos Santos afirmou que o réu, deliberadamente, efetuou disparos de arma de fogo em direção aos presentes, acertando a vítima Leduvino nas costas,
verbis
:

“[...] Que segundo soube, ele mais algumas pessoas estavam reunidas em frente ao Bar do Deraldo, conversando, tendo em vista que a reunião que deveria haver não aconteceu, pois os palestrantes não compareceram, quando em determinado momento,
o autor chegou ao local e sem nenhum motivo aparente efetuou vários disparos contra os presentes
, e pelo que soube, além de seu cunhado Leuvino, outra pessoa de prenome José também foi alvejada. [...]”.

Em juízo, a testemunha narrou que era cunhado da vítima Leduvino e que apenas tomou conhecimento dos fatos por meio do que outras pessoas lhe contaram, já que não estava presente no dia dos fatos.

Também foi ouvido o senhor Deraldo Mateus, proprietário do estabelecimento comercial que ocorreu o crime, que declarou:

“Que o denunciado se fazia presente no bar e estava consumindo bebida alcoólica. Que as vítimas também estavam no bar. Que não presenciou nenhuma briga entre as vítimas e o denunciado. Que acredita que o réu disparou contra as vítimas porque estava bêbado. Que estava atendendo dentro do bar quando ouviu os tiros. Que o réu não tinha problemas com as vítimas. Que as vítimas não estavam na mesma mesa do réu. Que ouviu os disparos e depois viu o réu. Que não viu o momento em que o réu foi embora. Que não viu o réu com a espingarda na mão. Que o réu estava bebendo fazia algum tempo. Que estava recém acidentado e por isso estava sentado dentro do bar atendendo. Que ouviu os tiros e viu o povo correndo. Que disseram que o réu foi em seu carro pegar a arma. Que não viu o réu indo até o carro pegar a espingarda, que falou isso na delegacia porque o pessoal comentou isso lá”.

Ainda em juízo foi ouvida a testemunha Amauri Mauro de Oliveira, que acrescentou:

“Que estava presente no bar do Everaldo quando aconteceram os fatos. Que estava sozinho. Que conhecia as vítimas e também o denunciado. Que possui amizade com os três. Que estava tudo tranquilo no bar. Que não viu o denunciado pegar a arma no carro, ouviu apenas o barulho dos disparos.
Que foi o réu Erasmo quem disparou nas vítimas.
Que não o viu disparando, mas ouviu as pessoas ali dizerem que foi ele. Que não compareceu em delegacia para prestar depoimento. Que confirma ser sua a assinatura de fls. 32 do processo, mas que não se recorda de conversar com nenhuma autoridade”.

Em que pese a testemunha tenha afirmado que não prestou depoimento em sede extrajudicial, ele confirmou sua assinatura no termo de declarações de p. 28-29 [id. 193195337], no qual relatou:

“Que o depoente se encontrava sentado na roda de amigos no bar do Deraldo conversando, quando em determinado momento chegou o indivíduo de prenome HERASMO o qual se dirigiu até uma mulher, namorada dele, a pegou pelo braço para levá-la embora, mas ela se recusou a acompanhá-lo. Que em seguida ele foi em direção ao carro no qual chegou, e todo mundo pensou que ele fosse embora, porém logo já ouviram dois estampidos que a princípio o depoente acreditou tratar-se de bombinhas, mas no terceiro estampido uma pessoa falou: ‘acertou alguém aqui’, foi quando o depoente se afastou encostando mais na parede e logo em seguida outra pessoa disse: ‘acertou em mim também’.
Que HERASMO efetuou oito disparos de espingarda, em seguida entrou no carro e se evadiu do local.
Que HERASMO era morador da comunidade, mas depois desse dia não apareceu mais por lá. Que o depoente nunca tinha presenciado tal comportamento de HERASMO
,
inclusive ele é uma pessoa querida na comunidade porque é muito prestativo, gosta de estar ajudando as pessoas, mas quando ingere bebida alcoólica muda completamente o seu comportamento”
(sic).

O ofendido, Leduvino Ferreira, quando ouvido em sede inquisitorial, narrou detalhes do dia em que foi alvejado pelo acusado:

“Que no dia 20 de outubro do ano em curso, por volta de 21:00 horas, o declarante se encontrava no ‘Bar do Deraldo’ juntamente com outros moradores, cujo objetivo inicial seria participar de uma palestra sobre tanque para criar peixes, todavia, como os palestrantes não compareceram ao compromisso, o declarante e outros moradores permaneceram no Bar do Deraldo, mas não bebendo, estavam lá sentados em roda. Que em determinado momento chegou o indivíduo de prenome Erasmo, morador da comunidade e conhecido como ‘Erasmo Bombeiro’, o qual estava em um veículo de cor prata e com ele havia mais um rapaz que o declarante não conhece. Que ambos desceram do carro, cumprimentaram as pessoas, inclusive o declarante o cumprimentou também e ele ficou em pé meio afastado do grupo.
Que ninguém percebeu quando ele voltou ao carro, pegou uma espingarda de calibre .22 e efetuou vários disparos em direção aos presentes, mais ou menos uns oito disparos, sendo que o declarante foi atingido nas costas por um dos disparos, e segundo o médico, o projétil dividiu em quatro partes e ficou alojado no seu corpo
. Que ao ser atingido o declarante caiu e não viu mais nada, entretanto, posteriormente ficou sabendo que após os disparos o autor entrou no carro e se evadiu do local. Que o declarante foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro de Cuiabá, por outro morador, aonde foi submetido à cirurgia, tendo em vista que o projétil atingiu o pulmão. Que o declarante ficou internado cinco dias, por isso só nesta data pode vir registrar o boletim de ocorrência. Que além do declarante outro participante também foi alvejado por um dos disparos efetuados por Erasmo, mas o declarante o conhece apenas por José, morador da comunidade Laginha, o qual foi atingido no tórax, do lado esquerdo”
.

Por sua vez, a vítima José Lino, em juízo, narrou que estava no “Bar do Deraldo”, conversando com algumas pessoas, momento em que ouviu os disparos de arma de fogo calibre .22, tendo sido atingido. Ressaltou ainda que, no dia dos fatos, não ocorreu nenhum desentendimento ou briga entre as pessoas presentes ali e não sabe dizer se o réu atirou querendo lhe acertar ou para acertar o Leduvino, vulgo “Nobre”, podendo afirmar apenas que no dia tinham mais pessoas no local e ouviu os disparos, mas nem mesmo viu o Erasmo efetuando esses tiros.

Em contrapartida, o réu sustentou em juízo:

“
Que realmente efetuou os disparos de arma de fogo,
mas que atirou para o chão
, e como ali era um lugar de pedra deve ter resvalado e atingido alguém. Que não possuía nenhuma desavença com as pessoas que estavam no bar. Que no dia havia ingerido bebidas alcoólicas e, quando estava saindo do bar, pegou a arma de fogo e efetuou os disparos para o chão em um momento de euforia, por ter tocado uma música. [...]”.

Diante de tais provas não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência dos crimes de homicídio, em sua modalidade tentada, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa da prova dos autos.

Na verdade, a versão acusatória tem respaldo na prova produzida durante a fase policial, que foi devidamente corroborada em juízo, inclusive em relação à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que as vítimas foram uníssonas em relatar que foram surpreendidas com a ação do apelante – impedidas, portanto, de esboçar reação defensiva.

A propósito, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença
acolhe a tese que lhe pareça mais convincente
, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal”
[3]
.

“Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve”
[4]
.

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença, inclusive com a manutenção da qualificadora prevista no § 2o, IV, do art. 121 do CP, que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

De igual modo, inviável a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o delito previsto no art. 129 do Código Penal.

Após analisar com acuidade o conjunto probatório coligido ao longo da instrução processual [
judicium accusationis
e
causae
], não visualizo demonstrada, de maneira segura e inequívoca, a ausência do
animus necandi
.

A versão narrada pelas vítimas e pelas testemunhas permite aferir que o apelante efetuou disparos de arma de fogo em direção às pessoas que estavam no “Bar do Deraldo”, o que autoriza a conclusão quanto à existência de dolo, tese que foi acolhida pelos jurados para condená-lo pelo crime imputado na denúncia.

Depois, ainda que o réu alegue que sua intenção nunca foi atentar contra a vida dos ofendidos, as provas convergem no sentido de que o resultado da conduta era previsível e o réu assumiu o risco de sua produção [dolo eventual], já que, repita-se, efetuou disparos de arma de fogo dentro de um estabelecimento comercial, onde havia várias pessoas presentes.

De mais a mais, a desclassificação somente se mostraria possível caso ficasse evidenciada, de forma induvidosa, a ausência da intenção homicida na ação perpetrada pelo agente, o que
não ocorreu no caso dos autos
. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL [...] IMPOSSIBILIDADE DE SE PRECISAR DE FORMA CLARA, INSOFISMÁVEL, QUE A VONTADE DO AGENTE ERA APENAS A DE LESIONAR A VÍTIMA – ANIMUS NECANDI EVIDENCIADO PELAS LESÕES CAUSADAS EM REGIÃO VITAL DA VÍTIMA [...] Inviável a desclassificação do delito de homicídio [...] tentado para os crimes de lesão corporal [...], quando não for possível precisar de forma clara, insofismável, que a vontade do agente era apenas a de lesionar a vítima, caracterizando a ausência de animus necandi [...]”
(N.U 0001694-51.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – ENVOLVIMENTO DE DEBATE SOBRE ANIMUS NECANDI – RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Para desclassificação do delito, como pretendido pela defesa, é indispensável a convicção de que se trata de outro crime, certeza esta, que de acordo com o Laudo Técnico, não é inconteste, devendo, portanto, o recorrente ser submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da comarca, onde aconteceu o delito
” (N.U 0002681-55.2006.8.11.0064, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

Nesse contexto, não cabe a este Tribunal cassar o veredicto popular do Tribunal do Júri, mas apenas verificar se há nos autos elementos probatórios mínimos para sustentar a decisão.

Do mesmo modo, concluo que desclassificar o crime, tal como pretende a defesa, além de afrontar as provas coligidas nos autos, fere também a soberania do Júri Popular, porquanto os jurados reconheceram de forma categórica a presença do dolo específico de matar ao responder SIM ao quarto quesito formulado,
verbis
:

“4° QUESITO — O réu Erasmo Nascimento Marques, assim agindo, deu início a um crime de homicídio que não se consumou

por circunstâncias alheias a sua vontade?

( 4 ) Sim ( 0 ) Não”

Portanto, deve ser mantida a condenação, tal como emanada pelo Tribunal do Júri.

Por fim, no que tange ao redimensionamento da fração da tentativa, o pedido não merece provimento.

Consta dos autos que o apelante desferiu uma facada na vítima e só não se consumou seu intento criminoso porque ela recebeu a assistência médica necessária.

Os documentos coligidos nos autos mostram que o ofendido necessitou urgentemente de atendimento médico, uma vez que o golpe lhe perfurou o tórax, ocasionando uma lesão renal.

Cumpre destacar ainda que foi ele submetido à intervenção cirúrgica e permaneceu internado por 4 (quatro) dias no Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT (doc. digital n. 96467197).

Em razão desses fatos, após o Conselho de Sentença reconhecer que o delito foi praticado na sua forma tentada, o Juiz-Presidente aplicou a redução mínima, ou seja, na fração de 1/3 (um terço).

É cediço que para eleição da fração a ser aplicada para a causa de diminuição da pena o julgador deverá analisar a proximidade ou distanciamento da consumação do delito, levando em consideração o
iter criminis
percorrido pelo agente.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
” [Código Penal Comentado. 18a Ed, GEN: Rio de Janeiro, 2017, p. 185].

Cléber Masson também leciona que “
o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis
” [Código Penal Comentado, 3a Ed., Ed. Método: São Paulo, p. 118].

Ao discorrer sobre o critério para a diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo pondera que:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena”
(Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, p. 525).

No caso concreto, Erasmo efetuou disparos de arma de fogo que atingiram o tórax [à esquerda] de José Lino e o dorso [à esquerda] de Leduvino, conforme constatado no mapa topográfico para localização de lesões.

Some-se a isso que, na realização do exame complementar, o perito criminal concluiu que as lesões resultaram “incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias” (p. 36 – id. 193195337).

Destarte, concluo que a ação delituosa se aproximou do resultado morte, notadamente por atingir regiões vitais do corpo das vítimas. Um dos ofendidos [Leduvino], inclusive, precisou de intervenção cirúrgica para sua plena recuperação, já que o projétil atingiu o pulmão.

Desse modo, mantenho a fração relativa à tentativa no mínimo legal de 1/3 (um terço), tendo em vista o
iter criminis
percorrido pela conduta delitiva perpetrada pelo acusado.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. GRAU DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE [...] O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Neste contexto, não se vislumbra ilegalidade perpetrada a ser reparada [...] Habeas corpus não conhecido”
(HC 532.021/ES, Rel. Ministro LEOPOLDODE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADORCONVOCADODO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[3]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[4]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024